Tribunal: TJMT
Processo: 1001118-16.2025.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001118-16.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIELI BARROS RIBEIRO - CPF: 068.376.851-47 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MANOEL SANTOS DA SILVA - CPF: 934.957.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS IGNACIO DE BORJA SANTOS - CPF: 054.439.691-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN CARLOS NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 043.061.461-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Apreensão de maconha fracionada e balança de precisão. Depoimentos policiais coerentes. Destinação mercantil evidenciada. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou a apelante por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

1. Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, somados às particularidades do caso [denúncia anônima prévia de que uma mulher estaria realizando entrega de maconha na região], à apreensão de maconha e balança de precisão, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

2. A quantidade
de entorpecente [285,90g de maconha], a forma de acondicionamento [porções individualizadas, ocultadas em filtro de barro], a apreensão de uma balança de precisão, bem como as circunstâncias fáticas [informação prévia sobre a comercialização de drogas] permitem aferir a destinação mercantil da droga (STF, Tema 506).

3.
A maconha apreendida [285,90g] permitiria a confecção de aproximadamente 286 (duzentos e oitenta e seis) cigarros, conforme estudos empíricos que indicam a utilização de 1 g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909), a reforçar sua destinação mercantil.

4. Revela-se pertinente que seja assegurado o oferecimento do ANPP
“durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula no 337 do STJ”
, e, por conseguinte, a suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP no 0008407-32.2023.8.13.0040).

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido com suspensão do trânsito em julgado para oportunizar ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência ou não de ANPP.

Teses de julgamento:

1. A palavra dos policiais, quando harmônica, coerente e corroborada por outras provas, possui valor probatório suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas.

2. A quantidade de entorpecente, o fracionamento em porções individualizadas, a ocultação e a apreensão de balança de precisão evidenciam a destinação mercantil.

3. A versão da apelante, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não enfraquece os elementos de convicção colhidos pelos agentes públicos.

4. O reconhecimento do tráfico privilegiado, com pena inferior a 4 (quatro) anos, autoriza a remessa dos autos para análise da proposta de acordo de não persecução penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33 e art. 33, §4o; CPP, arts. 577, 593, I, e 156; CP, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Tema 506, j. 26.06.2024; TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.10.2019; TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2019; TJMT, AP no 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 13.05.2021; TJRS, HC no 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, j. 31.07.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 08.04.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001118-16.2025.8.11.0008 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): MARCIELI BARROS RIBEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCIELI BARROS RIBEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJe no 1001118-16.2025.8.11.0008), que a condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 33, § 4o da Lei 11.343/06 - (ID 336987903).

A apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvida (ID 336987906).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 336987915).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006) – Pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa – regime inicialmente aberto – substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal – Mérito: Irresignação defensiva – pedido de absolvição da recorrente pela imputação delitiva denunciada, alegando insuficiência de provas da prática do crime – IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – declarações testemunhais (policiais militares), nas fases inquisitorial e judicial, demonstrando a prática do tráfico de entorpecente – Enunciado Criminal no 08 do TJMT – circunstância fático-probatória demonstrando a traficância do entorpecente – Enunciado Criminal no 07 do TJMT – delito unissubsistente – quantitativo, forma de embalo e porções fracionadas indicando a prática de traficância – apreensão de apetrecho típico de mercantilização de droga – – crime caracterizado, inclusive, pela entrega e fornecimento da droga na forma gratuita – precedentes judiciais – preservação da condenação da recorrente – Pelo conhecimento do apelo, e, no mérito, pelo seu desprovimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 347612368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 15 de março de 2025, por volta das 16h29, em Porto Estrela/MT, Marcieli Barros Ribeiro transportava, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância análoga à maconha (totalizando 285,90G) (conforme Laudo Pericial ID. 190136513). [...]

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia Marcieli Barros Ribeiro a Vossa Excelência como incursa nas sanções do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 [...].”
(Roberto Arroio Farinazzo, promotor de Justiça - ID 336987862)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, restou consubstanciada no Inquérito Policial no 165.4.2025.9303 (ID. 190136266); Auto de Prisão em Flagrante no 165.3.2025.4794 (ID. 190136492); Boletim de Ocorrência no 2025.80462 (ID. 190136495); Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.119369 (ID. 190136497); Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente no 551.3.10.9185.2025.015927-A01 (ID. 190136513); Relatório no 2025.7.40867 (ID. 190136514) e notadamente pelos depoimentos encartados no caderno investigativo (ID. 190136498 e 190136499) e colhidos em Juízo (ID. 195580947).

O Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente no 551.3.10.9185.2025.015927-A01 (ID. 190136513) da POLITEC, constatou que as 48 (quarenta e oito) porções analisadas nos itens “A” apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, totalizando 285,90g.

A autoria que se imputa à ré MARCIELI BARROS RIBEIRO, também restou comprovada, mormente pela prova pericial e testemunhal. [...]

A testemunha Renan Carlos Nunes de Oliveira, policial militar, ao ser ouvido em sede investigativa, declarou que a ocorrência teve início com denúncia anônima, indicando que a acusada Marcieli estaria envolvida no tráfico. A equipe se dirigiu ao endereço e, durante a abordagem, ela confirmou portar maconha em seu bolso. Em seguida, afirmou espontaneamente que havia mais droga guardada em sua residência. Na diligência, os policiais encontraram a substância ilícita (maconha) dentro de um filtro de barro.

Na busca pessoal e residencial, foram apreendidas porções de maconha e balança de precisão (ID. 190136497). [...]

Corroboram com o depoimento acima, as declarações do também policial militar, Sr. Manoel Santos Da Silva, que, em Juízo, afirmou que a ocorrência iniciou-se com denúncia anônima, dando conta de que uma mulher realizaria entrega de drogas próximo ao ginásio de esportes de Porto Estrela. A guarnição se deslocou ao local e encontrou Marcieli, que, ao ser abordada, portava pequenas porções de maconha em seu bolso. Em seguida, confessou que em sua casa havia mais drogas. Os policiais foram ao endereço indicado e localizaram, dentro de um filtro de barro, porções adicionais de maconha. [...]

Em juízo, a acusada Marcieli Barros Ribeiro permaneceu em silêncio (ID. 195580947). [...]

Assim, analisando as provas carreadas aos autos, a materialidade e a autoria do crime capitulado na exordial restou devidamente comprovada, visto que, no momento da abordagem policial, após ser detida e realizada a abodegaram pessoal, e em sua residência, foi constatado que a acusada tinha em depósito e guardava: 48 (quarenta e oito) porções de maconha, acondicionadas em embalagens plásticas, totalizando 285,90g; sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência no 2025.80462 (ID. 190136495); Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente no 551.3.10.9185.2025.015927-A01 (ID. 190136513) e Relatório no 2025.7.40867 (ID. 190136514), restando configurada a prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Nesse prisma, cabe ressaltar que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Logo, gozam de credibilidade e presunção de veracidade, podendo ser afastados apenas se existirem nos autos elementos capazes de afetar os seus testemunhos, o que não é o caso dos autos. [...]

Assim, em que pese a acusada ter se mantido em silêncio, verifica-se que os demais elementos probatórios coligidos aos autos, mormente os relatórios, laudos e depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão dos entorpecentes – porções de cocaína e balança de precisão –, demonstraram com riqueza de detalhes como se deu a abordagem e a prisão em flagrante da ré. [...]

Diante das provas produzidas, de forma harmônica e concatenadas, a materialidade delitiva e autoria foram comprovadas tanto no curso da investigação quanto judicialmente, devendo a ré MARCIELI BARROS RIBEIRO ser incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o fim de:

a) CONDENAR a ré MARCIELI BARROS RIBEIRO, como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. [...]”
(Amanda Pereira Leite Dias, juíza de Direito - ID 336987903)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 17 - ID 336987385) e Laudo de Pericial no 3

551.3.10.9185.2025.015927-A01 (fls. 76 - ID 336987851), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Manoel Santos da Silva, policial militar (fls. 18 - ID 336987386), e Renan Carlos Nunes de Oliveira, policial militar (fls. 20 - ID

336987387). A apelante MARCIELI BARROS RIBEIRO permaneceu em silêncio (fls. 26/67 - ID 336987390).

Em Juízo, colheu-se a declaração de Manoel Santos da Silva, policial militar. A apelante permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 336987899).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os policiais militares [Manoel Santos da Silva e Renan Carlos Nunes de Oliveira], responsáveis pelo flagrante, descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 48 (quarenta e oito) porções de maconha, com peso de 285,90g (duzentos e oitenta e cinco gramas e noventa centigramas), e 1 (uma) balança de precisão, no dia 15.3.2025, por volta das 16h29, em Porto Estrela/MT (fls. 18 - ID 336987386; fls. 20 - ID 336987387; Relatório de Mídias - ID 336987899).

Essas narrativas revelam que: 1) receberam denúncia anônima de que uma mulher estaria realizando entrega de maconha nas proximidades do ginásio de esportes da cidade de Porto Estrela/MT; 2) dirigiram-se ao local e encontraram a apelante MARCIELI BARROS RIBEIRO na esquina; 3) durante a abordagem, ela admitiu que estava com maconha no bolso; 4) ao ser indagada sobre a existência de mais entorpecentes, informou que havia mais droga guardada dentro de um filtro de barro em sua residência; 5) deslocaram-se ao endereço indicado pela apelante e localizaram as porções de maconha no interior do imóvel; 6) realizada busca pessoal e domiciliar, foram apreendidas 48 (quarenta e oito) porções de maconha - 46 pequenas e 2 grandes -, totalizando 285,90g, além de uma balança de precisão (fls. 18 - ID 336987386; fls. 20 - ID 336987387; Relatório de Mídias - ID 336987899).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, somados às particularidades do caso [denúncia anônima prévia de que uma mulher estaria realizando entrega de maconha na região], à apreensão de maconha e balança de precisão, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Atente-se que a quantidade de entorpecente [285,90g de maconha], a forma de acondicionamento [porções individualizadas, ocultadas em filtro de barro], a apreensão de uma balança de precisão, bem como as circunstâncias fáticas [informação prévia sobre a comercialização de drogas] permitem aferir a destinação mercantil da droga, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Ademais, a maconha apreendida [285,90g] permitiria a confecção de aproximadamente 286 (duzentos e oitenta e seis) cigarros, conforme estudos empíricos que indicam a utilização de 1 g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 – Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro – 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000 – Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), a reforçar sua destinação mercantil.

Registre-se que seria possível auferir até R$ 4.290,00 (quatro mil, duzentos e noventa reais) com a venda do entorpecente, sopesado o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [286 porções individuais x R$ 15,00], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Noutro giro, a assertiva da apelante [de que não seria responsável ou proprietária da droga apreendida] não se mostra suficiente
“para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.10.2019), sobretudo porque não está corroborada por qualquer prova testemunhal ou documental.

Na essência, a apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...].”
(AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, a responsabilização penal da apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Reconhecida a figura penal prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC no 822.947/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – j. 27.6.2023), visto que com a alteração do enquadramento jurídico [desclassificação do crime ou procedência parcial da denúncia], é possível a aplicação do ANPP, uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos (STJ, HC 822.947/GO - Relator Min. Ribeiro Dantas - 30.6.2023; STF, HC 194.677/SP - Relator Min. Gilmar Mendes - 11.5.2021).

Anote-se julgado deste e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1o do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1o grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP no 1002959-34.2022.8.11.0046 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024).

Sob essa ótica, revela-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP]
“durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula no 337 do STJ”
, e, por conseguinte, a suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP no 0008407-32.2023.8.13.0040 – Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho – j. 27.8.2024 – p. 29.8.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Na ausência de interposições de recursos pela PGJ ou Defesa,
SUSPENDE-SE
o trânsito em julgado deste v. acórdão e
DETERMINA-SE
ao Juízo singular que oportunize ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP, cuja eventual recusa deve ser motivadamente justificada, ressalvado o controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026